Tribunal: TJSP
Processo: 1098272-37.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Civil e processual. Prestação de serviços. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes
Recurso da ré:
Tese de cerceamento de defesa que deve ser rejeitada, porque não havia necessidade de produção de outras provas além daquelas que acompanharam a inicial e a contestação. Artigo 355, inciso I, do CPC.
Preliminar de prescrição bem afastada.

Ementa:
Civil e processual. Prestação de serviços. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes
Recurso da ré:
Tese de cerceamento de defesa que deve ser rejeitada, porque não havia necessidade de produção de outras provas além daquelas que acompanharam a inicial e a contestação. Artigo 355, inciso I, do CPC.
Preliminar de prescrição bem afastada. Prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Precedente deste E. TJSP.
Percentual devido à autora que também abarca os valores levantados em 2018, por força do contrato firmado entre as partes, cuja rescisão não foi comprovada. Deduções que devem se limitar ao percentual indicado pela demandante, a título de tributos.
Excesso nos cálculos da autora configurado, porém do qual não resulta a pretendida aplicação do que dispõe o artigo 940 do Código Civil e nem é suficiente para o fim de lhe impor o pagamento de ônus sucumbenciais.
Recurso da autora:
Erros materiais no dispositivo da sentença que devem ser extirpados. Indicação correta do valor total levantado e impossibilidade de nova dedução a título de impostos.
Juros de mora que devem mesmo ser contados a partir da citação. Artigo 405 do Código Civil.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.